Tribunal: CARF
Processo: 12898.000398/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000398/2010-96
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.290 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E TELEMAR NORTE LESTE S/A - - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/10/1998
RECURSO
ESPECIAL.
FAZENDA
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial por absoluta falta de interesse recursal,
quando o pedido deduzido caminha no mesmo sentido daquilo que foi decidido
no acórdão recorrido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO PRÉVIA JUNTO AO
PRESTADOR.
DESNECESSIDADE.
BENEFICIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA.
Em se tratando de responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração
prévia no prestador.
A responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem. Não havendo
comprovação, por parte do tomador, de que o prestador efetivou os
recolhimentos devidos, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra
quaisquer dos solidários.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
COTA
DA
EMPRESA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso da Fazenda Nacional. Acordam ainda, em conhecer do recurso especial do
contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial apenas no que tange à limitação da multa
aplicada ao patamar de 20%.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000398/2010-96
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000398/2010-96

Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pela União e pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.276.446-0) substitutivo para
cobrança das contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre valores das
remunerações dos segurados empregados da empresa contratada, PROCTOR Construções Inst. e
Engenharia LDA, na condição de contratante solidária.
O relatório fiscal encontra se à fls. 21/26.
Impugnado o lançamento às fls. 37/48 (contratante) e às fls. 120/128 (contratada),
a DRJ no Rio de Janeiro -
I/RJ julgou-o procedente às fls. 203/212.
Cientificado do acórdão, o contratante apresentou Recurso Voluntário às fls.
238/260 e o contratado, às fls. 278/285.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção deu parcial
provimento aos recursos por meio do acórdão 2301-004.890 – fls. 293/315.
Às fls. 317/333, a União interpôs Recurso Especial aduzindo que para fins de
aferir-se a retroatividade benigna no tocante à multa por descumprimento de obrigação principal,
a exação lançada deveria ser comparara com aquela instituída pelo novel artigo 35-A da Lei
8.212/91.
Em 23/6/17 - às fls. 372/378 - foi dado seguimento ao recurso da União, para que
fosse rediscutida a matéria “cálculo de penalidades/retroatividade benigna.”
Intimados do acórdão, dos REsp da União, assim como do despacho que lhe dera
seguimento, o sujeito passivo TELEMAR apresentou Recurso Especial às fls. 390/413,
pleiteando ao final, o seu conhecimento e provimento para que seja declarado nulo o lançamento
ora combatido, desconstituindo-se, por conseguinte, o crédito tributário consubstanciado no
DEBCAD n° 37.276.446-0. E mais, subsidiariamente, que fosse dado provimento ao recurso
para limitar a multa de mora exigida ao percentual de 20% (vinte por cento) disposto no art. 35
da Lei n° 8.212/1991, com redação dada pela Lei n° 11.941/2009, por força da retroatividade
benigna prevista no art. 106 CTN e da interpretação mais favorável ao acusado prevista no art.
112 também do CTN.
Na mesma oportunidade, o autuado apresentou contrarrazões tempestivas (ciência
da admissibilidade do recurso da União em 29/6/17 (fl. 387) e petitório em 12/7/17 (fl.490) às
fls. 491/495, pugnando pelo não conhecimento do apelo da Fazenda Nacional.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000398/2010-96

Em 15/8/17 - às fls. 560/566 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo,
para que fossem rediscutidas as matérias “a) possibilidade de lançamento do crédito autuado
exclusivamente contra o responsável solidário e b) multa de mora.”.
Intimada em 24/9/17 (processo movimentado em 28/8/17 – fl. 567), a União
apresentou contrarrazões tempestivas em 25/8/17 às fls. 567/276, requerendo o improvimento
do recurso do sujeito passivo.
Mais a frente, em razão de despacho de saneamento, a câmara recorrida foi
instada a complementar a análise de admissibilidade do REsp do sujeito passivo, em relação a
outras duas matérias lá aduzidas, quais sejam: (a) nulidade do lançamento realizado pelo
método de arbitramento sem supedâneo legal e (b) pedido subsidiário para aplicação, à
penalidade, da interpretação mais favorável ao acusado prevista no art. 112 do CTN.
Assim procedendo, em 19/2/21 – às fls. 598/601 – foi negado seguimento ao
recurso quanto a essas outras duas matérias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 17/5/17 (processo
movimentado em 17/4/17 (fl. 316) e apresentou seu recurso tempestivamente em 5/5/17,
consoante se denota de fl.369. Preenchido os demais pressupostos para a sua admissibilidade,
dele passo a conhecer.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência do mesmo acórdão de recurso
voluntário em 29/6/17 (fl. 387) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 12/7/17
(fl. 389). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “cálculo de penalidades/retroatividade benigna”, por parte da
Fazenda Nacional; e “possibilidade de lançamento do crédito autuado exclusivamente contra
o responsável solidário” “multa de mora”, pela do contribuinte.
O recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame desta turma:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO CIVIL.
O contratante de serviços de construção civil, qualquer que seja a modalidade de
contratação, responde solidariamente com o prestador pelas obrigações previdenciárias
decorrentes da Lei no 8.212/91, conforme dispõe o art. 30, inciso VI da citada lei.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIO. FATOS GERADORES
ANTERIORES A 1999.
Aos processos de lançamento fiscal dos fatos geradores ocorridos antes da vigência da
MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/09, e anteriores à obrigatoriedade de
declaração em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social), aplica-se a multa mais benéfica, obtida
pela comparação da multa vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (art. 35, lei
8.212/91), na redação anterior à Lei no 11.941/2009), e a a multa de ofício na novel
redação do art. 35-A da Lei no 8.212891 (incluído pela Lei no 11.941/2009)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000398/2010-96

Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário quanto à impossibilidade de aferição indireta, vencidos o relator e o
conselheiro Alexandre Evaristo Pinto. Quanto a ao aproveitamento dos recolhimentos
efetuados constantes das guias GRPS juntadas às fls. 146, 152, 157, 159, 167, 170, 177,
182, 184 e 191, os quais deverão ser utilizados para reduzir o crédito tributário lançado
de ofício, dar provimento, por unanimidade de votos. Quanto às multas previdenciárias
(período anterior à GFIP), por maioria de votos, foi dado parcial provimento para
aplicação da regra do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos
geradores, limitada ao percentual de 75%, previsto no artigo 44, I, da Lei n' 9.430, de
1996; vencidos os conselheiros Fabio Pioesan Bozza e Alexandre Evaristo Pinto, que
votaram pela aplicação da regra do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009 (limite de 20%) Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Andrea Brose Adolfo, em relação às matérias aferição indireta e
aplicação da multa.
Passo, primeiramente, à análise do recurso do sujeito passivo, já que seu eventual
provimento, ainda que parcial, implicará, automaticamente, o não conhecimento ou a negativa de
provimento do apelo da União.
Recurso Especial do Sujeito passivo.
1 - Possibilidade de lançamento do crédito autuado exclusivamente contra o responsável
solidário.
Nesse ponto, assentou o colegiado ordinário, trazendo à luz os artigos 124 e 128
do CTN, 30, VI da Lei 8.212/91, 43 do Decreto 2.173/97, o Enunciado 30, editado pela
Resolução no 1/2007, do CRPS e o resultado do julgamento do Agravo Regimental nos embargos
de Declaração no RESp no 1.177/895/RS, que ao não exigir “da prestadora o comprovante de
pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota
fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida nota
fiscal ou fatura”, a tomadora teria assumido possibilidade de lançamento do crédito autuado
exclusivamente contra o responsável solidário o ônus da obrigação tributária por
solidariedade, podendo o crédito ser constituído contra qualquer um dos solidários.
Em seu recurso, o sujeito passivo, embora não contestasse a solidariedade, insiste
na tese de que o Fisco deveria, antes de efetuar o lançamento contra ele, verificar se o contratado
não teria recolhido espontaneamente o respectivo crédito, sendo que, uma vez não recolhido, o
lançamento deveria recair necessariamente sobre ele – contratado -, já que, conforme seu
entendimento, a solidariedade e seus efeitos, nasceriam apenas e tão somente após a constituição
do crédito, é dizer, apenas na fase de sua cobrança
Indicou, para tanto, o acórdão 2803-003.281 como representativo do dissidio
interpretativo.
De fato, a tese fixada no paradigma efetivamente socorre o recorrente, razão pela
qual, encampo o despacho de prévia admissibilidade do recurso e encaminho pelo seu
conhecimento.
Cumpre destacar, que em caso análogo ao presente e analisando o mesmo
paradigma aqui indicado, esta Turma caminhou por conhecer do recurso interposto. Confira-se a
ementa do referido acórdão:
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
APURAÇÃO
PRÉVIA
JUNTO
AO
PRESTADOR. DESNECESSIDADE. BENEFICIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000398/2010-96

Em se tratando de responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de constituir os
créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador. A
responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem. Não havendo
comprovação, por parte do tomador, de que o prestador efetivou os recolhimentos
devidos, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra quaisquer dos
solidários. Acórdão 9202-009.420, de 23/3/21.
Conheço, pois, do apelo especial.
Quanto ao mérito, a matéria não é nova neste Colegiado, que vinha decidindo, à
unanimidade de votos, pela desnecessidade de que deva haver apuração prévia no prestador.
Como dito, a recorrente havia sido autuada, na condição de solidária, pelas
contribuições devidas por seu prestador de serviços de construção civil.
Abre-se um parênteses para salientar, por oportuno, que o colegiado recorrido, à
unanimidade de votos, já admitiu o aproveitamento, neste lançamento, de diversos valores
recolhidos e consubstanciados nas guias GRPS constantes dos autos.
Feito o registro, trago à colação, como precedente, as razões de decidir do voto
condutor do acórdão 9202-009.420, adotando-as como minhas. Vejamos:
[...]
No período do lançamento remanescente, 05/1996 a 12/1996, o art. 31 da Lei no
8.212/1991 teve a seguinte redação, a qual é transcritas do acórdão recorrido:
De 21/11/1995 a 29/04/1997
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento das obrigações
desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
não relacionados diretamente com as atividades normais da empresa, tais como
construção civil, limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros,
independentemente da natureza e da forma de contratação.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
Os dispositivos legais reproduzidos acima deixam absolutamente claro que, no
interstício abrangido no lançamento, as empresas em geral, no caso de contratação de
quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra, respondiam
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária.
O § 3o do art. 31 testifica que a responsabilidade solidária ali referida somente seria
elidida caso ficasse comprovado o recolhimento prévio, pelo executor, das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados mediante cessão de mão de obra quando de sua
quitação.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000398/2010-96

De outro eito, nos termos do art. 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação principal é
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, podendo ser o
própria Contribuinte ou ainda o responsável, quando, mesmo sem se revestir da
condição de contribuinte, sua obrigação decorra expressamente de lei. Vejamos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação
principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei. (Grifou-se)
O art. 124 do CTN, ao tratar das pessoas solidariamente obrigadas, relaciona entre elas
as designadas expressamente por lei e estabelece que a solidariedade não comporta
benefício de ordem. Confira-se:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.(Grifou-se)
Resumindo-se, à luz das disposições normativas colacionadas, tem-se que os sujeitos
passivos de obrigações tributárias, expressamente designados por lei na condição de
responsáveis solidários, não estão sujeitos ao benefício de ordem. Assim, desnecessária
qualquer verificação prévia junto aos coobrigados para que o lançamento possa ser
efetuado contra o sujeito passivo a quem a lei tenha atribuído a solidariedade pelo
crédito previdenciário originado de serviços prestados por cessão de mão de obra.
Aliás, é exatamente nesse sentido o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da
Previdência Social:
Enunciado n° 30. Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário
tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.
A despeito disso, o § 3o do art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à época dos
fatos geradores, estabeleceu a possibilidade de o contratante de serviços se elidir da
responsabilidade solidária, desde que exigisse do executor a comprovação do
recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando de sua
quitação, na forma do § 4o do mesmo artigo.
A apresentação de folhas de pagamento e guias de recolhimento especificas era a forma
que a tomadora tinha de se elidir de imediato da responsabilidade solidária por
contribuições devidas pelo prestador de serviços, cabendo salientar que no caso de o
salário de contribuição correspondente às guias apresentadas ser inferior aos percentuais
estabelecidos pelo órgão, a tomadora deveria exigir também a comprovação de que a
prestadora possuía contabilidade formalizada.
Convém destacar que ao Sujeito Passivo, na condição de responsável solidário, era
facultado o afastamento dessa responsabilidade, mediante a exigência de comprovação
do recolhimento prévio das contribuições por parte dos executores de serviços. Se não
adotou tal providência, é porque optou por permanecer na condição responsável,
sujeitando-se ao lançamento das contribuições decorrentes de contratos dessa natureza.
De se ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou, de forma
unânime, nesse mesmos sentido em inúmeras outras situações, conforme se verifica, por
exemplo, da ementa do Acórdão 9202-008.072, proferido em julgamento realizado na
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000398/2010-96

sessão de 25/07/2019, de relatoria da Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz,
relativo inclusive a essa mesma Contribuinte. Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 01/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco tem a prerrogativa de constituir os
créditos em face do tomador de serviços, em relação aos serviços a ele prestados,
mesmo que não haja prévia constituição do crédito tributário quanto ao prestador de
serviços.
[...]
Com efeito, tenho que o recurso do sujeito passivo não deve ser provido quanto a
esta matéria.
2 - Multa de mora.
Quanto a esta matéria, pugna o recorrente seja a multa pelo descumprimento de
obrigação principal, quando comparada com a novel legislação, limitada a 20%, forte no artigo
35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
Isto porque, asseverou-se no acórdão vergastado que a legislação a ser aplicada
seria aquele em vigor na data do fato gerador, mas limitada – a correspondente multa – a 75%.
Pois bem.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no dia 6 de agosto de
2021, este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000398/2010-96

c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo:A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP,
AgRg
no
REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.Referência:Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME,ParecerSEI No 11315/2020/ME*Data da inclusão:12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por dar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
1 - Cálculo de penalidades/retroatividade benigna.
Neste ponto, como já dito, o colegiado recorrido entendeu por aplicar à multa a
legislação em vigor na data do fato gerador, mas limitada – a correspondente multa – a 75%.
Já a recorrente, postulou fosse a multa aplicada comparada com aquela instituída
por meio do artigo 35-A, também na redação dada pela Lei 11.941/99.

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.290 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.000398/2010-96

Pois bem. Não me parece que haja interesse recursal da União levando-se em
conta o que constou do pedido em seu apelo, quando cotejado com o decidido pelo colegiado a
quo. Vejamos:
Pedido:
(b) seja dado total provimento ao presente recurso, para reformar o acórdão recorrido no
ponto em que determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei no 8.212/91 (na atual
redação conferida pela Lei no 11.941/2009), em detrimento do art. 35-A, também da Lei
no 8.212/91, devendo-se verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica:
se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no
8.212/91.
Decisão:
... foi dado parcial provimento para aplicação da regra do artigo 35 da Lei no 8.212, de
1991, vigente à época dos fatos geradores, limitada ao percentual de 75%, previsto no
artigo 44, I, da Lei n' 9.430, de 1996;
Note-se, com isso, que o decisum caminhou, smj, no mesmo sentido do pleito
formulado pela Fazenda Nacional, motivo pelo qual seu recurso não merece ser conhecido por
absolta falta de interesse recursal.
Não bastasse, o provimento dado ao recurso do sujeito passivo quanto a esta
mesma matéria, acabou por inviabilizar o prosseguimento da análise meritória do recurso ora em
exame.
Com efeito, encaminho por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso da Fazenda
Nacional e CONHECER do recurso do sujeito passivo para DAR-LHE provimento parcial
apenas no que tange à limitação da multa aplicada ao patamar de 20%.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 707
DF CARF MF
Original